Tribunal: STF
Processo: RE 1307866
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em que não foi reconhecido o direito ao recebimento do FGTS pretendido pela parte recorrente devido a não nulidade do contrato. O acórdão restou assim ementado (eDOC 4, p. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PAGAMENTO DE FGTS – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF – CONTRATOS CELEBRADOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 18.185/2009 – REGULARIDADE DAS AVENÇAS – VALIDADE DOS CONTRATOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- Segundo entendimento consolidado do col. STF as “contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11- 2014 PUBLIC 05-11-2014)”.2- Sendo válidos os contratos regidos pela Lei nº 18.185/2009, que dispõe sobre a contratação para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o autor ao pagamento do FGTS.3- Sentença reformada em remessa necessária, prejudicado o recurso de apelação. V.v.: As sucessivas renovações de contratação de pessoal pela Administração Pública para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado implicam em burla ao princípio da prévia aprovação em concurso público e, por isso, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e o levantamento do valor correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, consoante orientação jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 6, p. 16)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II e § 2º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a partir de uma simples análise dos dispositivos constitucionais mencionados é possível verificar o direito à percepção de FGTS aos contratados, mediante contratos temporários, renovados sucessivamente, haja vista a extensão dos direitos sociais, previstos no art. 7º da Constituição Federal.” (eDOC 7, p. 23).



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 7, pp. 37/38 e eDOC 8, pp. 1-3)). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação e nos termos do voto vencedor, assim asseverou (eDOC 4, pp. 13-16): 



    “Com relação ao pagamento do FGTS, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu no ARE Nº 766.127, que a nulidade do contrato contratado, nos termos do art. 37, inciso IX e art. 37, § 2º da Constituição Federal e do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90 é devido o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vejamos: 



    (...)



    Referido julgado, oriundo da Justiça Estadual, proveniente de contrato administrativo temporário realizado entre a administração pública e o servidor contratado, estendeu o pagamento do FGTS, que até então era concedido somente ao empregado público contratado pelo regime celetista. Dessa forma, a Suprema Corte pacificou a divergência existente nas instâncias inferiores, reconhecendo que, no caso de contratos nulos, provenientes da relação estatuária temporária, é cabível o depósito do Fundo de Garantia. No caso dos autos, extrai-se da certidão funcional colacionada na pag. 04 do doc. nº 33, que o autor foi contratado administrativamente para o desempenho das atribuições de Agente de Segurança, pelos períodos de 26/10/2006 a 25/04/2007, 26/04/2007 a 25/10/2007, 26/10/2007 a 25/04/2008, 26/04/2008 a 25/10/2008, 26/10/2008 a 25/04/2009, 26/04/2009 a 25/10/2009, 26/10/2009 a 25/10/2012, e 26/10/2012 a 22/01/2014. Importante salientar que vinha entendendo que, no caso de servidor contratado temporariamente pela Administração Pública, mediante sucessivas prorrogações, uma vez demonstrada a habitualidade da contratação, bem como a necessidade permanente dos serviços prestados, sem a prévia aprovação em concurso público, o reconhecimento da nulidade de todo o período das avenças era imperativo. 



    Após refletir sobre o tema, e em razão do princípio da economia e celeridade processual, tenho por bem alterar meu posicionamento, de forma a garantir ao jurisdicionado o julgamento em menor tempo possível, evitando-se recursos desnecessários. Assim, ressalvado meu entendimento, mas em observância ao princípio do colegiado e em prestígio, também, à economia e celeridade processual, passo a adotar o posicionamento no sentido de que os contratos regidos pela Lei nº 10.254/1990 são nulos após seis meses do início da contratação, enquanto os vínculos celebrados a partir da vigência da Lei nº 18.185/2009 devem obedecer ao regramento nela estabelecido. Dessa forma, torna-se necessária, no caso concreto, a análise da legislação que ampara as contratações, devendo ser observada, in casu, a prescrição quinquenal do período anterior a 18/03/2010, tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu em 18/03/2015, cabendo a análise, portanto, somente dos períodos não prescritos. Desse modo, em relação às contratações firmadas após a vigência da Lei nº 18.185/2009, referente aos contratos firmados em 26/10/2009 a 25/10/2012, e 26/10/2012 a 22/01/2014, observa-se que o referido diploma legal assim estabeleceu: 



    (...)



    Assim, existindo no ordenamento jurídico a previsão da contratação temporária de servidores na área de segurança pública pelo prazo de 03 (três) anos, prorrogado por até 03 (três) anos, devem ser considerados legítimos os 06 (seis) primeiros anos de contratação ocorrida após a entrada em vigor da Lei nº 18.185/09. Por esse motivo, deve ser reconhecida a validade das avenças celebradas pelo servidor entre 26/10/2009 a 25/10/2012, e 26/10/2012 a 22/01/2014, porquanto firmadas com fundamento na Lei nº 18.185/2009, descabendo, desta forma, o pagamento do FGTS ao autor, vez que, conforme reconhecido no ARE Nº 766.127, tal verba é devida apenas nos casos de nulidade dos contratos. Dessa forma, peço vênia ao eminente relator para divergir de seu voto e, REFORMO A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA, para julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida. Como corolário, julgo prejudicado o recurso de apelação.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.185/2009), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.5.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DECLARADO NULO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FGTS. RECOLHIMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 797.769-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.9.2016). 



    Ademais, em relação ao citado RE 596.478 (Tema 191), de relatoria da Min. Ellen Gracie, referente à sistemática da repercussão geral, observa-se que os casos não guardam semelhanças entre si, porquanto a hipótese de incidência do referido tema abrange os casos de contrato declarado nulo, situação diversa da narrada nos presentes autos, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação. 



    Por fim, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de setembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente